Tribunal: STF
Processo: ARE 1574062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA SEM ABATIMENTO UMA DA OUTRA. VIÚVA DE POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ERJ. 1. A jurisprudência do TJRJ é firme em reconhecer que tanto o Estado do Rio de Janeiro, quanto o RIOPREVIDÊNCIA são solidariamente responsáveis pelos proventos, pensões e benefícios dos servidores e dependentes vinculados à administração pública estadual, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual n.º 3.189/99. Precedente. 2. Considerando a data do óbito do instituidor do pensionamento especial e previdenciário (março/2006), deve-se levar em consideração o regime jurídico vigente à época, em atenção ao princípio tempus regit actum. 3. Vigia na ocasião o Decreto Estadual n.º 3.044/80 (“Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro”), com redação dada pela Lei Estadual n.º 330/80. 4. O Decreto Estadual n.º 3.044/80 trazia originalmente, em seu art. 161, reprodução ipsissima verba do disposto no art. 258 do Decreto n.º 2.479/79 (“Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro”), que autorizava o abatimento recíproco de pensões. Todavia, a Lei Estadual n.º 330/80 determinou, em seu artigo 5º, a expressa revogação do acima mencionado art. 161. 5. Por tais razões, a jurisprudência deste sodalício se firmou na possibilidade de cumulação, sem abatimentos, do pensionamento especial e previdenciário percebidos pelos cônjuges supérstites de policiais civis falecidos. Precedentes. 6. Em que pese a alegação relativa à necessidade da aplicação ao caso do disposto no art. 258 do Decreto n.º 2.479/79, tem-se que a disciplina do “Estatuto dos Policiais Civis” é posterior e mais específica, prevalecendo sobre o regime geral dos servidores públicos. 7. O STF já pacificou entendimento de que a possibilidade de cumulação ou não de benefícios sem abatimento, em casos como este, depende de estrita análise da legislação infraconstitucional, não havendo matéria constitucional federal relevante a impor a rechaça do regramento local. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º; 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente